Tribunal: TJMT
Processo: 1038720-67.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038720-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (RECORRENTE), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), JONAIR FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE EIRELI - CNPJ: 25.391.784/0001-57 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1038720-67.2022.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JUAREZ RODA JUNIOR

Recorrido(s):

JONAIR FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE EURELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSERTO – NÃO COMPROVA FATOS ALEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a recorrente que seu veículo RENAULT FLUENCE 2011 apresentou problema, aparentemente de vazamento de óleo, e por isso, efetuou junto ao estabelecimento da recorrida, um orçamento para conserto, cujo valor foi de R$ 5.604,00 (cinco mil seiscentos e quatro reais), além da lavagem no valor de R$ 400,00. Sendo informado que seria feita a retifica do motor e troca de peças.

Informa que, após o pagamento e a entrega do carro, a Reclamada não quis emitir/entregar notas fiscais, gerando dúvida no Autor sobre o suposto serviço feito no veículo.

Em que pese as alegações da recorrente, em análise aos documentos encartados nos autos, apesar da falta das notas fiscais, o veículo não apresentou problemas após o conserto. Sendo certo que, se foi levado à mecânica pelo próprio Autor, havia um conserto a ser feito, o qual inclusive fora autorizado pelo Autor por WhatsApp.

O Reclamante sequer acostou laudo de outro mecânico para gerar dúvida se houve algum defeito no serviço prestado pela mecânica Ré, sendo prova mínima que lhe incumbia.

Ademais, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023